Tribunal: STF
Processo: HC 111608
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.



    II – Embora o valor do bem adquirido, à primeira vista, possa parecer pouco expressivo (R$ 50,00), à época dos fatos correspondia a quase 25% do salário mínimo vigente, o que não pode ser considerado ínfimo. Deve-se destacar, também, que, para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão.



    III – Impossível o reconhecimento do delito de bagatela, porquanto a conduta narrada reveste-se de significativa reprovabilidade, o que demonstra a necessidade da tutela penal.



    IV – O delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime.



    V – Os autos dão conta da reiteração criminosa. Conforme ressaltado pelas instâncias anteriores e pelo Ministério Público Federal, na certidão de antecedentes criminais que instrui os autos da ação penal, verifica-se que o paciente responde a outras cinco ações penais em curso, sendo: uma pelo crime de homicídio qualificado, duas pela prática de furto, uma pelo delito de violência doméstica e outra pelo suposto cometimento de roubo/extorsão.



    VI – Ordem denegada.